Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707734-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DAMASCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA DAMASCENA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0704690-85.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 224866440 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que o autor aufere rendimentos aproximados de R$ 9.000,00 (nove mil reais), após os descontos compulsórios, quantia muito superior à média nacional de salários, que, segundo dados do IPEA, era de R$ 3.279,00 em outubro de 2024. Em suas razões recursais (ID 69388404), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Assevera que, não obstante o agravante tenha remuneração bruta de R$ 13.147,05 (treze mil cento e quarenta e sete reais e cinco centavos), ele aufere a quantia líquida de R$ 3.944,47 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), que, após a dedução dos empréstimos pessoais, remanesce apenas de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor inferior a 2 (dois) salários-mínimos, para o custeio de suas despesas essenciais. Aduz que se encontra endividado, e o juízo a quo considerou apenas a renda bruta do agravante, não observando que lhe resta um valor irrisório para a manutenção de suas despesas básicas. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o provimento do recurso, para reformar o r. decisum, a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 69513408, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento preparo, conforme se extrai da certidão de ID 69960282. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 69960282. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 12:23:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora